Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica.
2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos.
6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos.
7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT).
8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro.